Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RESIDENCIAL. PACTUAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de restituição de caução cumulada com pedido de reparação por danos morais. A caução foi pactuada em contrato de locação de imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há a apelada é obrigada a restituir a caução prestada pela apelante em contrato de locação de imóvel; e (ii) saber se houve dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ocorre prorrogação automática por prazo indeterminado do contrato de locação quando este é pactuado por tempo inferior a trinta (30) meses e o locatário permanece na posse do imóvel após o termo final do prazo previsto contratualmente.
4. O locatário pode denunciar a locação por prazo indeterminado com antecedência mínima de trinta (30) dias. A denúncia exige a forma escrita.
5. É obrigação do locatário restituir o imóvel ao final da locação no estado que pegou o bem, salvo deteriorações decorrentes do seu uso normal.
6. O locador tem o dever de restituir a caução prestada pelo locatário ao final da locação, salvo quando provar que existem débitos no imóvel ou deteriorações que exijam reformas. O ônus de provar as deteriorações no imóvel é dele.
7. Não há dano moral quando o dano causado limita-se à esfera patrimonial e não atinge direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: "1. A locação de imóvel residencial pode ser garantida por caução em dinheiro. A caução deve ser devolvida ao final da locação ao locatário que a prestou, ainda que de forma parcial, salvo se o locador demonstrar que os débitos e avarias que incidem sobre o bem, decorrentes de condutas do locatário, alcançam a totalidade do valor caucionado. 2. A retenção da caução, diante de divergências ocorridas em contrato de locação, não gera dano moral quando não há provas de que houve lesão a direitos da personalidade".
________

Dispositivos relevantes: Lei no 8.245/91, arts. 6o, 23, III, 37, I, 38, § 2o, 39 e 47.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0715590-17.2022.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 21.3.2024.